Tribunal: TJDFT
Processo: 0719446-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719446-75.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSE PEREIRA ALVES, HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intimem-se JESSE PEREIRA ALVES e HELISSA VIRGINIA LIMA ALBUQUERQUE ALVES (apelantes) para se manifestar, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, acerca das alegações de violação ao princípio da dialeticidade deduzidas em sede de contrarrazões por BANCO BRADESCO S.A (apelado): “O Apelante não conformado com a sentença interpôs o presente recurso, alegando em síntese os mesmos motivos trazidos nos embargos a monitoria, não possuindo, contudo, qualquer fundamento fático ou jurídico, que possa cassar ou reformar a r. sentença nos termos requerido pelo mesmo” (ID 23518423, p. 3). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora